Tribunal: STF
Processo: Súmula 37
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 37

Não tem direito de se aposentar pelo Tesouro Nacional o servidor que não satisfizer as condições estabelecidas na legislação do serviço público federal, ainda que aposentado pela respectiva instituição previdenciária, com direito, em tese, a duas aposentadorias.

[{"tipo": "topico", "texto": "Dupla aposentadoria e Emenda Constitucional 1 de 1969Remonta ao regime daConstituição de 1946a experiência em apreço. ALei federal 2.752, de 10-04-1956, a chamada \"Lei da Dupla Aposentadoria\", por um só emprego, logrou ampla aplicação. Dispunha sobre a percepção cumulativa de aposentadoria, pensão ou quaisquer outros benefícios devidos pelas instituições de previdência e assistência social dos funcionários e servidores públicos civis e militares, com os proventos de aposentadoria e reforma. Estipulavam o art. 1º e parágrafo único desse diploma: \"Art. 1º É permitida aos funcionários e servidores públicos, civis e militares, a percepção cumulativa de aposentadoria, pensão ou quaisquer outros benefícios devidos pelas instituições de previdência e assistência social, com os proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma (Decreto-Lei 2.004, de 07-02-1940, eDecreto-lei 8.821, de 24-01-1946), sem qualquer limite ou restrição. Parágrafo único. As vantagens desta lei beneficiarão aos que não perderam a condição de servidor ou funcionário público ao ser instado o regime autárquico\". Tendo como base essaLei 2.751/1956, aSúmula 243estabelecia: \"Em caso de dupla aposentadoria, os proventos a cargo do IAPFESP não são equiparáveis aos pagos pelo Tesouro Nacional, mas calculados à base da média salarial nos últimos doze meses de serviço\". A sua vez, aSúmula 37assentava: \"Não tem direito de se aposentar pelo Tesouro Nacional o servidor que não satisfizer as condições estabelecidas na legislação do serviço público federal, ainda que aposentado pela respectiva instituição previdenciária, com direito, em tese, a duas aposentadorias.\" (...) De todo o exposto, não vejo, também, aqui, caracterizada ofensa ao art. 102, §2º, daEmenda Constitucional 1/1969, pelo acórdão recorrido.[RE 106.717, rel. min.Néri da Silveira, 2ª T, j. 19-4-1994,DJde 19-8-1994.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 243."}]